Tribunal: TCU
Processo: 003.124/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3703/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.124/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenildo Vieira de Souza (XXX.328.602-XX); Antonio Suwa Mesquita Junior (XXX.688.842-XX); Ivanilce Nogueira Chagas (XXX.547.072-XX); Izequiel de Brito Santos (XXX.182.982-XX); Jessica Santos Moura (XXX.062.922-XX); Kelly Gomes Cavalcante (XXX.535.972-XX); Lidia de Araujo Silva (XXX.783.472-XX); Lorena Elizabeth Otani (XXX.179.702-XX); Luiz Pereira da Costa (XXX.737.125-XX); Marcos Araujo Silva (XXX.553.332-XX); Silvana Suelen Mendonca Mesquita (XXX.917.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.